Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-65.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704399-65.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: RAMON MARTINS ATAHIDES DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Por meio da decisão ID 66487176, houve a determinação de intimação do recorrente para comprovar que já havia feito o recolhimento das custas processuais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, ressaltando-se que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento, mas somente a comprovação de que já foi realizado no prazo legal. Em 03/12/2024, o recorrente protocolou a petição ID 66874258, anexando o comprovante de recolhimento do preparo propriamente dito, ID 66877459, datado de 21/10/2024, e o comprovante de recolhimento das custas processuais, ID 66877460, datado de 03/12/2024. O recorrente alegou que no momento da interposição do recurso inominado, foi realizada a emissão da guia de custas processuais, contudo, por falha no sistema do Tribunal, apenas uma das guias necessárias foi emitida, e que tal fato inviabilizou o pagamento completo no ato da interposição do recurso, e requereu o reconhecimento da regularidade do preparo, afastando-se eventual deserção, uma vez que o atraso no pagamento da segunda guia não decorreu de conduta negligente por parte do mesmo. Por meio do despacho ID 66890603, foi determinada a expedição de Ofício à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos judiciais – COGEC, para prestar esclarecimentos quanto aos fatos noticiados pelo recorrente na petição ID 66874258. O Coordenador de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais prestou esclarecimentos pelo Ofício COGEC, ID 67217288, detalhando o procedimento para recolhimento do preparo recursal pelo sistema de pagamento de custas (SISTJWEB), utilizado pelo recorrente, atestando que "... Portanto, se observa que não é possível que o sistema tenha emitido apenas uma das guias necessárias ao preparo para interposição do recurso inominado, visto que, tanto a guia de preparo propriamente dito, quanto a guia de custa iniciais, são emitidas no mesmo momento." É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Preconiza o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, de que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Na espécie, o recorrente deixou de apresentar, concomitantemente, ao recurso a guia e o comprovante do pagamento das custas processuais, limitando-se a apresentar a guia e o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito. Indefiro o pedido formulado pelo recorrente, ID 66874258, tendo em vista os esclarecimentos prestados pelo Coordenador de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, ID 67217288, Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pelo recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito